Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-10.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000105-10.2024.8.11.0010
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: DAYANNE RODRIGUES ANANIAS e ZELIR RODRIGUES
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE JACIARA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ERIBULINA PARA TRATAMENTO DE LEIOMIOSSARCOMA DE PARTES MOLES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por paciente com leiomiossarcoma de partes moles, representada por sua filha, contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Eribulina 2,5mg + SF 0,9% 100ml, formulado em ação cominatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara. A sentença reconheceu a solidariedade dos entes federativos, mas entendeu ausentes os requisitos definidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, especialmente os itens “B” e “D”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para a concessão judicial do medicamento Eribulina, registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O custo anual do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, o que, conforme o Tema 1234 do STF, fixa a competência da Justiça Estadual para a causa, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.
4. O medicamento pleiteado possui registro sanitário vigente na ANVISA, comprovando sua eficácia e segurança para uso clínico.
5. Houve negativa administrativa expressa do fornecimento do medicamento, o que satisfaz o requisito do item “a” do Tema 6.
6. A mora administrativa da CONITEC ficou demonstrada pela existência da Portaria Conjunta SAES/SECTICS no 17/2024 e relatório preliminar do Ministério da Saúde que reconhecem a Eribulina como alternativa terapêutica viável, o que caracteriza o requisito do item “b”.
7. Constatou-se a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, atestada por laudo médico circunstanciado e corroborada por parecer técnico do NAT, preenchendo o requisito do item “c”.
8. A parte autora apresentou ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas publicados em periódicos científicos de alto impacto, como The Lancet e Journal of Clinical Oncology, atendendo ao critério de evidências científicas qualificadas previsto no item “d”.
9. Laudo médico emitido por profissional especialista atesta a imprescindibilidade da medicação em razão da ineficácia dos tratamentos anteriores, preenchendo o item “e”.
10. A hipossuficiência econômica da parte autora foi devidamente comprovada nos autos, o que satisfaz o requisito do item “f”.
11. O parecer do Ministério Público confirmou o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão do fármaco, acompanhando a jurisprudência firmada nos Temas 6 e 1234, bem como a Súmula Vinculante no 61.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, é admissível quando demonstrados cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.2.A existência de portaria ministerial e relatórios técnicos que reconhecem a eficácia terapêutica do fármaco caracteriza mora administrativa na incorporação, nos termos do item “b” do Tema 6.3. A apresentação de estudos científicos de alto nível e laudo médico circunstanciado são suficientes para demonstrar a eficácia e a imprescindibilidade clínica do tratamento."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, arts. 320, 487, I, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Plenário, j. 20.09.2024; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante no 61; TJ-MS, AI 1416910-73.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000105-10.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANNE RODRIGUES ANANIAS - CPF: 035.567.451-35 (RECORRENTE), ZELIR RODRIGUES - CPF: 602.980.659-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025